Tribunal: STF
Processo: Rcl 49016
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal no Estado de Minas Gerais – Sindisep/MG, em que se aponta como reclamadas a Superintendente Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais e a União Federal.
    O reclamante alega, em síntese, que as reclamadas estariam omissas quanto à observância da Súmula Vinculante 33 e à tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.014.286/SP (Tema 895 da Repercussão Geral).
    Afirma preliminarmente que
    “[...] representa a categoria dos servidores públicos federais lotados e em exercício no Estado de Minas Gerais, além dos respectivos aposentados e pensionistas.
    Propõe a presente Reclamação na condição de substituto processual dos referidos agentes públicos, além dos inativos e pensionistas vinculados à primeira Reclamada, e que tiveram negado o pedido de conversão do período trabalhado sob condições nocivas à saúde em tempo comum, seja na vigência do vínculo celetista, seja após a entrada em vigor da lei 8112/90” (pág. 1 da petição inicial)
    Prossegue aduzindo que
    “[a] ação é proposta contra a Superintendente Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais, por ter respondido da seguinte forma, em 12/06/2021, a pedido do reclamante, no sentido de operacionalizada a conversão de tempo insalubre em comum, pra os servidores vinculados ao Ministério da Saúde e com exercício em Minas Gerais, no sentido de cumprir o teor da sumula vinculante 33, ampliado pelo decidido no RE nº1014286: 
    ‘3. Sobre esse assunto, informamos que estão sendo aguardadas orientações do Ministério da Economia quanto as operacionalizações sistêmicas e consequentes desdobramentos a respeito dos pedidos de conversão de tempo especial em tempo comum e aposentadoria especial 
    4. Paralelamente, a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas (COGEP) constituiu grupo de estudo sobre a Nota Técnica SEI n° 792/2021/ME, de 21 de janeiro de 2021, aprovada pelo Despacho n° 846/2021/SPREV/SEPRT-ME, que analisou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 1014286/STF (Tema no 942 da Repercussão Geral) e está estruturando projeto para orientação às unidades de gestão de pessoas quanto aos procedimentos e documentos necessários para análise dos pedidos.(doc. em anexo)’
    O Ministério da Saúde, vinculado à União, alega que somente será dado prosseguimento aos processos referentes a averbação de tempo insalubre em tempo integral após orientação a ser emanada de órgãos superiores, o que significa negar que o teor da Súmula Vinculante 33 seja suficiente para as retromencionadas finalidades” (pág. 2 da petição inicial - grifei).
    Sustenta que
    “[...] a própria administração federal reconheceu a ampliação do conteúdo da Súmula Vinculante nº 33, de forma a incorporar a ela o tema 942 da repercussão geral do STF.
    9- Embora tendo sido feita aquela admissão, nenhum passo foi dado pela administração federal, desde 31/08/2020, para tornar efetiva a abrangência ampliada da Súmula Vinculante nº 33, o que impõe a propositura da presente Reclamação, nos exatos termos do art. 103-A, §3º, da Constituição da República.
    É inquestionável o desrespeito à Súmula Vinculante nº33 divisado na resposta apresentada ao pedido formulado pelo Reclamante, pois reitera a paralisação de tramitação dos processos de aposentadoria especial e de conversão de tempo especial em comum, condicionando a futuras diretrizes e orientações emanadas da administração federal para o cumprimento daquela SV.
    Como a Súmula Vinculante nº 33 determinou a aplicação das normas vigentes no RGPS para conversão de tempo especial em comum, inexiste necessidade de qualquer regulamentação por parte da administração federal, visto que a normatização da matéria pode e deve ser encontrada na legislação dirigida aos trabalhadores celetistas.
    Ao se negar a aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário nº1014286/SP, relativo ao tema 942 de repercussão geral, e que passou a integrar a Súmula Vinculante nº 33, tem-se que a Administração Federal está contrariando diretamente o enunciado, por meio de manobras diversionistas e protelatórias, o que deverá ensejar admissão e provimento desta Reclamação.
    De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo fica vinculada à legalidade da correspondente fundamentação.
    Sob o pretexto de que os requisitos para a apuração de tempo insalubre, contidos em orientação normativa, encontram-se suspensos em decorrência de decisão judicial proferida em Ação Civil Púbica, a Administração Federal, na prática, paralisou o processamento de todos os pedidos de conversão de tempo especial em comum, e de aposentadoria especial, situação que ainda persiste, como visto na resposta dirigida pela primeira Reclamada ao Reclamante” (págs. 6-7 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão de liminar 
    “[...] para determinar a Reclamada, no âmbito do Estado de Minas Gerais, que processe e decida sobre todos os pedidos referentes conversão de tempo especial em comum ou de aposentadoria especial ou de aposentadoria especial, com observância de decisão judicial em vigor, proferida na Ação Civil Pública nº 0010487-53.2017.4.01.3400, (doc. em anexo)fazendo-o no prazo estipulado no art. 49 da lei 9784/99, qual seja, de 30 dias para decidir, podendo ser utilizada prorrogação por igual período, sendo imposta à Reclamada multa em caso de ultrapassarem o aludido prazo para decisão” (pág. 9 da petição inicial).
    No mérito, formula o seguinte pedido:
    “seja julgada procedente esta Reclamação, para condenar as rés a deliberarem de forma definitiva sobre os pedidos de contagem diferenciada de tempo prestado em condições insalubres, com observância da legislação aplicável à matéria para os integrantes do Regime Geral de Previdência Social, afastando a aplicação de Orientações Normativas emanadas da administração federal, conflitantes ou diversas daquele regramento, além de ser observado o disposto no item 4 do oficio Circular 37/2018, da Secretaria de Gestão e Pessoas do Ministério do Planejamento e Desenvolvimento e gestão, que se refere à observância do deliberado no âmbito da Ação Civil Pública nº 0010487-53.2017.4.01.3400, com imposição de multa e responsabilização administrativa no caso de ser criado qualquer obstáculo para o cumprimento integral da Súmula Vinculante 33” (pág. 10 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não merece prosperar.
    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Nesse contexto, destaco o art. 988, § 5°, II, do novo Código de Processo Civil que dispõe ser inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado esse requisito no sentido da necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis, inclusive nos Tribunais Superiores. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; e Rcl 32.193-ED-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.
    No caso sob exame, a contenda sequer chegou a ser judicializada, razão pela qual é inviável o manejo da reclamação para trazer a controvérsia diretamente ao STF sem a devida apreciação pelas instâncias ordinárias.
    Pelo mesmo motivo, não é possível acolher as alegações de afronta à Súmula Vinculante 33. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.
    Com efeito, o atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Consoante relatado na petição inicial, o ato reclamado é o Ofício 585/2021, da lavra da primeira reclamada, o qual, após tecer considerações sobre a demanda do reclamante, concluiu o seguinte :
    “5. Tão logo esta Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais – SEMS/MG receba as orientações, será dado prosseguimento aos processos relativos à averbação de tempo insalubre e aposentadoria especial” (pág. 2 do documento eletrônico 44 - grifei)
    Evidencia-se, portanto, que não há ato das autoridades reclamadas, mas apenas um adiamento no exame dos pedidos de averbação de tempo de serviço e de aposentadoria.
    Nessas circunstâncias, ante a inexistência de atos administrativos de concessão de aposentadoria ou de averbação de tempo de serviço passíveis de serem examinados, não é possível fazer o necessário cotejo entre o seu teor e ao enunciado da Súmula Vinculante 33, verbis:
    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
    Em suma, o que pretende o reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (grifei).
    Por fim, faço menção às seguintes decisões desta Corte em casos semelhantes: Rcl 41.888/TO, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 25.268/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator